Tribunal: TJES
Processo: 5008088-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008088-69.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: LUCAS LIMA MACHADO – OAB/RJ 215.346

PACIENTE: ELIANE SOARES BATISTA

A. COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA FILHA LACTENTE. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO ATUAL À ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra sua filha de seis meses de idade. Alega-se ausência de contemporaneidade, insuficiência da fundamentação e pleiteia-se substituição da prisão por medidas cautelares, inclusive domiciliar, em razão da maternidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva decretada contra a paciente;
(ii) analisar a alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão;
(iii) examinar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão da maternidade ou substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gravidade concreta do crime imputado, perpetrado contra vítima hipervulnerável, associada à brutalidade da conduta e ao risco de reiteração, justifica a manutenção da prisão cautelar.

4. A fundamentação do decreto prisional é idônea e suficientemente lastreada em elementos concretos, inclusive laudos periciais e testemunhos.

5. A contemporaneidade da medida cautelar está preservada, dada a permanência dos motivos ensejadores da segregação e o fato de a paciente ter permanecido foragida por mais de um ano.

6. A condição de mãe de filhos menores não afasta a incidência do art. 318-A, I, do CPP, que veda prisão domiciliar em crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes frente à gravidade do delito e ao risco evidenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A gravidade concreta do crime, os indícios robustos de autoria e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva, ainda que a paciente seja mãe de filhos menores.

2.
A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base na permanência dos motivos autorizadores da medida, e não unicamente na data do fato.

3.
A vedação do art. 318-A, I, do CPP, impede a substituição da prisão preventiva por domiciliar nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 318, 318-A, 319, 647;
STJ, AgRg no HC 889696/GO; AgRg no HC 658.070/SC; AgRg no HC 816469/SP.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 889696/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.04.2024;
STJ, AgRg no HC 658.070/SC, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes, j. 25.05.2021;
STJ, AgRg no HC 816469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.06.2023;
TJES, HC 5004284-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, conhecer do habeas corpus e denegar a ordem
,
nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008088-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIANE SOARES BATISTA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA FILHA LACTENTE. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO ATUAL À ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra sua filha de seis meses de idade. Alega-se ausência de contemporaneidade, insuficiência da fundamentação e pleiteia-se substituição da prisão por medidas cautelares, inclusive domiciliar, em razão da maternidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva decretada contra a paciente;
(ii) analisar a alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão;
(iii) examinar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão da maternidade ou substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gravidade concreta do crime imputado, perpetrado contra vítima hipervulnerável, associada à brutalidade da conduta e ao risco de reiteração, justifica a manutenção da prisão cautelar.

4. A fundamentação do decreto prisional é idônea e suficientemente lastreada em elementos concretos, inclusive laudos periciais e testemunhos.

5. A contemporaneidade da medida cautelar está preservada, dada a permanência dos motivos ensejadores da segregação e o fato de a paciente ter permanecido foragida por mais de um ano.

6. A condição de mãe de filhos menores não afasta a incidência do art. 318-A, I, do CPP, que veda prisão domiciliar em crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes frente à gravidade do delito e ao risco evidenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A gravidade concreta do crime, os indícios robustos de autoria e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva, ainda que a paciente seja mãe de filhos menores.

2.
A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base na permanência dos motivos autorizadores da medida, e não unicamente na data do fato.

3.
A vedação do art. 318-A, I, do CPP, impede a substituição da prisão preventiva por domiciliar nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 318, 318-A, 319, 647;
STJ, AgRg no HC 889696/GO; AgRg no HC 658.070/SC; AgRg no HC 816469/SP.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 889696/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.04.2024;
STJ, AgRg no HC 658.070/SC, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes, j. 25.05.2021;
STJ, AgRg no HC 816469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.06.2023;
TJES, HC 5004284-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, conhecer do habeas corpus e denegar a ordem
,
nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)

Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008088-69.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: LUCAS LIMA MACHADO – OAB/RJ 215.346

PACIENTE: ELIANE SOARES BATISTA

A. COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de
ELIANE SOARES BATISTA
contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES, que a mantém presa preventivamente nos autos do processo nº 0000180-73.2023.8.08.0046, acusada pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, tipificado pelo artigo 121, §2º, incisos II, III e IX, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva da paciente é desnecessária, pois não há contemporaneidade entre os fatos e a ordem de prisão, o que afasta a configuração do
periculum libertatis
. Alega, ainda, que a fundamentação do decreto prisional se baseia exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem apontamentos concretos e atuais, e que a paciente permaneceu em endereço conhecido por longo período, sem demonstrar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Por fim, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas ou, subsidiariamente, por prisão domiciliar, em razão da paciente ser mãe de três filhos menores, inclusive um lactente, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal e no Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP.

Com base nesses fundamentos, o impetrante requer a concessão de medida liminar, para que seja determinada a imediata revogação da prisão preventiva da paciente.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 13921641.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 14082259) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 14267507) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

O
Habeas Corpus
, conforme dispõe o artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e os artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, destina-se à proteção do direito de locomoção ameaçado ou constrangido por ilegalidade ou abuso de poder. Não obstante sua importância, sua concessão exige prova inequívoca e documental da alegada coação ilegal, a ser demonstrada de plano, o que, no caso concreto, não se verificou.

Inicialmente, cumpre destacar que a paciente responde por tentativa de homicídio qualificado praticado contra sua própria filha de seis meses de idade, crime que, pela sua natureza, reveste-se de gravidade concreta e clamor social relevante. A denúncia e a respectiva decisão de decretação da prisão preventiva encontram-se devidamente instruídas com robusto conjunto probatório.

Ademais, dentre os elementos coligidos aos autos, destacam-se os laudos médicos e periciais que apontam a existência de lesões gravíssimas na vítima, a exemplo de fratura na calota craniana, equimoses extensas e sinais evidentes de estrangulamento, somando-se a isso o conjunto de depoimentos testemunhais, colhidos sob o crivo do contraditório, que relatam com riqueza de detalhes a brutalidade da agressão praticada pela paciente contra sua filha, perpetrada no período noturno, mediante socos, chutes, arremessos ao solo e asfixia mecânica, o que denota um agir revestido de extrema violência e frieza.

Essas circunstâncias evidenciam, de forma cabal, o
fumus commissi delicti
, corroborado por prova documental, testemunhal e técnica, afastando qualquer alegação de ausência de indícios suficientes de autoria ou de materialidade.

Quanto ao
periculum libertatis
, o decreto prisional encontra-se suficientemente motivado em fundamentos concretos, uma vez que o juízo de origem fundamentou a necessidade da prisão com base na brutalidade do crime, no risco de reiteração delitiva e na periculosidade social da agente, que faz uso imoderado de entorpecentes e apresentou comportamento incompatível com o convívio social mínimo.

Dessa forma, o risco à ordem pública permanece atual e latente, conforme ressaltado na decisão de primeiro grau e confirmado em parecer ministerial.

No tocante à alegada ausência de contemporaneidade, esta Corte reitera o entendimento já consolidado pelos Tribunais Superiores no sentido de que o critério temporal não se vincula de forma exclusiva à data do fato criminoso, mas sim à permanência dos motivos ensejadores da segregação cautelar. A propósito:

“
a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
” (AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021);
“Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações. Precedentes
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HC 658.070/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).
Não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.
(HC n. 620.306/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020).

No presente caso, ainda que os fatos tenham ocorrido em agosto de 2023, os fundamentos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal permanecem plenamente válidos, uma vez que a paciente somente foi localizada em novembro de 2024, em outro estado da federação, após ter sido considerada em local incerto e não sabido, e ainda que tenha sido encontrada na residência de sua mãe, o longo período em que permaneceu fora do alcance da jurisdição reforça o risco concreto de evasão e evidencia a necessidade de resguardar a efetiva aplicação da lei penal.

Ademais, embora a condição de mãe de filhos menores seja juridicamente relevante e deva ser levada em conta na análise da necessidade da custódia cautelar, tal circunstância, por si só, não é apta a afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a legitimam, como ocorre no presente caso.

Cuida-se, portanto, de fator que, embora mereça adequada ponderação, não se sobrepõe à gravidade concreta do delito imputado nem à subsistência dos fundamentos autorizadores da medida, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Neste contexto, é importante ressaltar que o artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, veda expressamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso dos autos.

Vejam-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido uniforme neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.[...]. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. A legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. 8.
Na hipótese dos autos, a agravante responde pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. Nessa perspectiva, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto o crime em apuração é extremamente grave – praticado mediante violência, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na
regra geral,
para a concessão da prisão domiciliar.
9. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 889696 GO 2024/0036679-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

Quanto às condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade e residência fixa, estas não afastam, isoladamente, a necessidade da segregação quando presentes os pressupostos legais da prisão cautelar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que:

"[...]. 2.
Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)."

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade de drogas, tendo fugido do local assim que visualizou a aproximação da viatura, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública. 2.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar,
como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50042843020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Por fim, no tocante à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico ou o comparecimento periódico em juízo, verifica-se que, diante das peculiaridades do caso, caracterizado por violência extrema contra vítima hiper vulnerável, em um contexto de frieza e brutalidade, tais providências se revelam manifestamente inadequadas e insuficientes para atender aos fins de acautelamento do processo penal, nos termos do artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, como o comparecimento periódico em juízo, a monitoração eletrônica, a proibição de contato com terceiros ou mesmo o recolhimento domiciliar noturno, não se mostra adequada nem suficiente para neutralizar os riscos concretos evidenciados nos autos, especialmente diante da gravidade do crime imputado, da extrema vulnerabilidade da vítima e do fundado receio de reiteração delitiva por parte da paciente.

Assim, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida imprescindível e proporcional diante das circunstâncias concretas do caso, não sendo adequada, a substituição por qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo -
Acompanho o Eminente Relator.